Tribunal: TJDFT
Processo: 0001561-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria, notadamente quando a vítima apresenta relato firme e coerente, corroborado pelos demais elementos de provas colhidos nos autos.
II – Se a ré ofereceu um aparelho celular para a vítima, recebendo o valor acordado, porém, mediante ardil, a induziu em erro ao entregar um aparelho falsificado, está configurada a conduta descrita no art. 171 do CP, sendo a condenação medida que se impõe.
III – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do prejuízo ultrapassa o salário mínimo vigente na data do fato.
IV – Recurso conhecido e desprovido.